Tribunal: TJPA
Processo: 0805696-06.2023.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805696-06.2023.8.14.0133

RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA MATOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C
/C ART. 18, INC. I, PARTE FINAL (POR TRÊS VEZES), E ART. 70,
CAPUT
, TODOS DO CPB
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
CAPUT
, DO CTB). AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. NÃO ACOLHIMENTO, AO MENOS NESTA FASE PROCESSUAL. VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE E COM ULTRAPASSAGENS EM CURVA E LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO RECHAÇADO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INADEQUAÇÃO. TESE NÃO ACATADA, ANTE A SUA INCIDÊNCIA NA PRESENTE FASE PROCESSUAL. PRECEDENTES. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções art. 121, caput, c/c art. 18, I, parte final, por três vezes, e art. 70,
caput
, do CPB, em razão de ter causado a morte de três vítimas em colisão frontal, ao realizar ultrapassagem em curva, local sinalizado por faixa contínua.

2. A defesa requereu a desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), sustentando ausência de
animus necandi
, alega inversão do ônus da prova e inadequação do Princípio do
in dubio pro societate
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes elementos que justifiquem a pronúncia por homicídio doloso na modalidade eventual ou a desclassificação para crime culposo (art. 302 do CTB); (ii) se houve inversão do ônus da prova na decisão de pronúncia; e (iii) se é aplicável o Princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto à autoria.

5. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria.

6. Sendo assim, a materialidade resta comprovada pelos laudos cadavéricos e declarações de óbito das vítimas; quanto à autoria, constata-se comprovada pelos depoimentos testemunhais, confissão do réu e demais provas que indicam condução perigosa e ultrapassagem irregular em curva.

7. De mais a mais, as circunstâncias do caso evidenciam dolo eventual, consistente na assunção do risco de produzir o resultado morte. A desclassificação para crime culposo demandaria juízo de certeza negativa quanto ao dolo, o que não se admite na fase de pronúncia.

8. Por fim, não houve inversão do ônus da prova, pois o juízo limitou-se a reconhecer a suficiência dos indícios apresentados pela acusação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria em contexto que indica dolo eventual, não é cabível a desclassificação para crime de natureza culposa na fase de pronúncia, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
. 2. A decisão de pronúncia não implica inversão do ônus da prova, pois não exige do acusado a demonstração negativa de dolo, limitando-se à verificação da suficiência dos indícios apresentados pela acusação".

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121,
caput
; 18, I; 70; CTB, art. 302; CPPB, arts. 413 e 419; CF/88, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18.06.2024; STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 30.09.2024; TJPA, RSE nº 0800295-72.2024.8.14.0074, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rafael da Silva Matos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Wagner Soares da Costa, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 18, inc. I, parte final (por três vezes), e art. 70, caput, todos do CPB, tendo como vítimas Síria Costa dos Santos, Ellém dos santos Serrão e João Ricardo Farias da Silva.

Narra a inicial do
Parquet
,
à ID 29992607
, que:

“(...) no
dia 17 de novembro de 2023
, por volta das 16h00, na Rodovia Alça Viária, KM 10, bairro São João, neste município, o denunciado
RAFAEL DA SILVA MATOS
, assumindo o risco1 , matou as vítimas
SIRIA COSTA DOS SANTOS, ELLEM DOS SANTOS SERRAO
,
que estava grávida, e JOÃO RICARDO FARIAS DA SILVA
, ao dirigir o veículo caminhão, marca VW, modelo 31.330 CRC 6x4, cor branca, placa RXI4A75, renavam 01353219574, de forma perigosa e realizando ultrapassagem em local proibido, o que levou a colisão com o veículo caminhão, marca Hyundai, modelo HR HDB, cor branca, placa DZB7H39, em que estavam os ofendidos.

2)
Segundo apurado, no dia e hora acima descritos, as vítimas estavam no interior do caminhão, marca Hyundai, placa DBZ7H39, na direção permitida da pista de rolamento da Rodovia Alça Viária, KM 10, quando o denunciado, que conduzia o veículo caminhão, marca VW, placa RXI4A75, ao realizar ultrapassagem em uma curva e em local proibido pela sinalização de trânsito, pois havia duas faixas contínuas, entrou na faixa contrária e atingiu de frente o veículo onde estavam os ofendidos.

3)
Na ocasião, constatou-se que que JOÃO conduzia o veículo; SÍRIA estava no meio e ELLEM, que
estava grávida
, se posicionava próximo à porta. Ao serem atingidos, ficaram entre as ferragens do veículo, e o denunciado permaneceu em seu veículo, sem prestar qualquer tipo de socorro as vítimas, que, em pouco tempo evoluíram a óbito ainda no local. Por fim, o denunciado saiu do veículo apenas com a chegada dos Policiais Militares.

4)
Por se tratar de acidente ocorrido à 3 km da barreira policial, testemunhas acionaram os Policiais Militares que conduziram o denunciado em flagrante.

5)
As informações dos autos denotam que o denunciado conduzia o veículo automotor de forma perigosa, em alta velocidade e realizando várias ultrapassagens no decorrer do caminho, inclusive em locais proibidos pela sinalização de trânsito, como se deu no caso em apreço, o que leva a concluir que previu o resultado e insistiu na conduta, assumindo o risco de matar2 .

6)
Em sede policial, o denunciado
RAFAEL DA SILVA MATOS
(ID Num. 85173734 - Pág. 2)
confessou
a prática do crime.

(...).

7) A autoria e materialidade
delitiva do crime
art. 121, caput, c/c art. 18, I, parte final (por três vezes) c/c art. 70, caput, todos do CPB
restaram comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, confissão do denunciado (ID Num. 85173734 - Pág. 2), fotografias com imagens constante nos autos (ID Num. 104456572 - Pág. 1 até 20) e perícias que serão oportunamente juntadas aos autos, visto que ainda estão em andamento”
.
GRIFOS ORIGINAIS

Em razões recursais
,
à ID 26668550
, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de homicídio culposo, na forma do art. 302,
caput
, do CTB, remetendo-se os autos ao Juízo competente, vez que não teria restado a configuração do
animus necandi;
que o Magistrado inverteu o ônus da prova na decisão de pronúncia e, por fim, aduz inadequação do Princípio do
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões
,
à ID 29992941
, o RMP de 1º Grau, Dr. José Augusto Nogueira Sarmento, requer que o presente Recurso seja conhecido e, no mérito, improvido, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Rafael da Silva Matos, como incurso nas penas do art. 121,
caput
, c/c art. 18, inc. I, parte final (por três vezes) c/c art. 70,
caput
, todos do CPB, contra as vítimas Siria Costa dos Santos, Ellem dos Santos Serrão e João Ricardo Farias da Silva, devendo ser julgado pelo Conselho de Sentença.

Em despacho, à ID 29992947,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, nos seus próprios termos.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Rafael da Silva Matos, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

-Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa pela desclassificação do delito pelo qual foi o Recorrente pronunciado, ou seja, art. 121,
caput
, c/c art. 18, inc. I, parte final (por três vezes), e art. 70,
caput
, todos do CPB, para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302,
caput
, do CTB - Lei nº 9.503/97,

sob a alegação de que não teria restado a configuração do
animus necandi.

É cediço, que encerrada a instrução nos processos em que se imputa um crime doloso contra a vida, abrem-se ao Magistrado do feito quatro opções, a saber: 1ª pronunciar o acusado, quando houver prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413, CPPB); 2ª impronunciá-lo, quando não se convencer da materialidade do delito ou da existência de indícios suficientes de autoria (art. 414, CPPB); 3ª absolvê-lo sumariamente, consoante do art. 415, do CPPB e, por último, desclassificar a infração penal, na forma do disposto no art. 419, do mesmo Diploma Legal.

Por outro lado, resta fartamente pacificado na jurisprudência pátria, que a presente fase processual é regida pelo Princípio
in dubio pro societate
, pelo qual só é exigida a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, decorrente da garantia insculpida no art. 5º, inciso XXXVII, da CF/88, que determina ser do Conselho de Sentença a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão, o Juiz somente poderá deixar de pronunciar o acusado, se os pressupostos das outras três possibilidades estiverem claramente evidenciados nos autos, vez que, do contrário, deverá submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para este mister.

In casu
, observa-se que a materialidade delitiva em relação as três vítimas Síria Costa dos Santos, Ellem dos Santos Serrão e João Ricardo Farias da Silva, restou claramente demonstrada por meio dos Laudos nº 2024.01.000003-TAN/Declaração de Óbito nº 343809893,
à ID 29992909
, nº 2024.01.000002-TAN/Declaração de Óbito nº 343809907,
à ID 29992910,
e nº 2024.01.000001-TAN/Declaração de Óbito nº 343812436,
à ID 29992911
, respectivamente, todos atestando como causa da morte dos ofendidos
“choque hemorrágico agudo devido politraumatismo decorrente de acidente e trânsito (colisão), ocasionado por ação contundente
”.

De igual forma, acerca dos indícios suficientes de autoria se encontram suficientemente demonstrados pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Gilmar Ribeiro Marinho e Wesley Kenedy Duarte da Silva, dando conta da conduta réu, ora Recorrente, já que ele teria realizado ultrapassagem em curva, com invasão da contramão em local sinalizado por faixa dupla contínua, assim como pelas demais provas juntadas aos autos.

Ora, os elementos probatórios supracitados evidenciam que o acusado, ao dirigir supostamente em local proibido pela sinalização de trânsito, realizando ultrapassagem em plena curva, reforçam a configuração do dolo eventual, uma vez que este assumiu o risco da concretização de um resultado lesivo, ainda que não fosse sua intenção primária.

Vale a pena ressaltar, que a ultrapassagem em curva com invasão de contramão, sobre faixa dupla contínua, caracteriza uma infração gravíssima prevista no Art. 203 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cuja penalidade é de 7 pontos na CNH, com multa multiplicada por cinco, totalizando R$ 1.467,35, sem a suspensão direta do direito de dirigir; contudo, o condutor que a realiza, demonstra indiferença ao perigo e assume o risco de um acidente, cometendo dolo eventual.

Com efeito, o STJ vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da “mente do agente”, mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de morte,
in casu
, foram três vítimas fatais, faz parte do resultado assumido pelo agente, que desrespeitando as regras de trânsito, vez que realizou ultrapassagem em uma curva, foi o responsável pelo fatídico acidente, pois tais elementos, bem delineados na exordial acusatória, demonstram a previsão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação que lhe foi imposta.

Cumpre destacar que esta E. 1ª Turma de Direito Penal, em caso semelhante, com voto proferido por esta Relatora, consoante Acórdão ID 29574016, julgado em Plenário Virtual no período de 21 a 28/08/2025, recentíssimo, portanto, decidiu à unanimidade pelo improvimento do Recurso interposto pelo Recorrente
Wallacy do Vale Barbosa
, assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV (VÍTIMA DAYANNE ORFAOS OLIVEIRA), DO CPB, E ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II (VÍTIMAS CLÁUDIO JÚNIOR MONTEIRO COSTA E MARIA LUIZA OLIVEIRA MONTEIRO), AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DA LEI Nº 9.503/1997), EM FACE DA OFENDIDA DAYANNE, E PARA O ART. 303 (PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR), DO MESMO DIPLOMA LEGAL, CONTRA AS VÍTIMAS CLÁUDIO E MARIA LUIZA. DESCABIMENTO. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções dos art. 121, § 2º, IV, do CPB (homicídio qualificado consumado), em face de uma vítima fatal, e art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CPB (tentativa de homicídio qualificado), contra outras duas vítimas. Consta dos autos que o Recorrente, sem habilitação, alcoolizado, e em alta velocidade, dirigia na contramão e colidiu violentamente contra motocicleta parada, matando uma das ocupantes e lesionando as demais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para a pronúncia por homicídio doloso na modalidade eventual, ou se seria cabível a desclassificação para os crimes culposos previstos nos arts. 302 e 303 do CTB, nos termos do art. 419 do CPPB.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB.

4. No caso concreto, há prova documental e testemunhal, bem como vídeo do acidente, que indicam que o Recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, ao conduzir veículo sem habilitação, embriagado, em velocidade incompatível e na contramão, configurando dolo eventual.

5. Dessa forma, inexistindo certeza quanto à ausência de dolo, incabível a desclassificação na fase de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri decidir de forma soberana sobre modalidade culposa e desclassificação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
Havendo prova da materialidade e indícios de autoria em contexto que evidencia a possibilidade de dolo eventual, incabível a desclassificação do crime de homicídio doloso para crime culposo na fase de pronúncia. 2. A direção de veículo automotor sem habilitação, com indícios de embriaguez e em circunstâncias de manifesta imprudência, pode caracterizar o dolo eventual, cuja análise deve ser submetida ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados

: CPB, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 18, I; CTB, arts. 302 e 303; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Rec em Sentido Estrito nº 1.0000.22.169493-8/001, Rel. Des. Flávio Leite, j. 07.02.2023.

Ainda sobre tema
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO.
LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA
. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME. VETOR NEUTRALIZADO. CRIME DO ART. 305 DO CTB. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do caso concreto, de forma que
a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo
agente que adota comportamento contrário às regras de trânsito
, avançando sinal vermelho
e imprimindo velocidade incompatível com as condições das vias, principalmente, em cruzamentos de vias, local em que a atenção deve ser redobrada.

2. Não há que se falar em desclassificação para delito de natureza culposa, ainda que o crime culposo esteja previsto em norma especial, se restar demonstrado pelos elementos de provas que o agente agiu dolosamente.

3. Extinção da punibilidade reconhecida em relação ao delito de “afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída” (art. 305 do CTB), uma vez que se operou a prescrição da pretensão punitiva retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018462-43.2016.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2024)
GRIFEI

Assim sendo, como restou provada a materialidade do delito e há indícios suficientes de que o acusado, dolosamente, causou a morte das vítimas Síria Costa dos Santos, Ellem dos Santos Serrão e João Ricardo Farias da Silva, deve ser mantida a decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, soberanamente, dê o veredicto final a respeito do fato descrito na exordial acusatória.

- Da inversão do ônus da prova na decisão de pronúncia

Com efeito, aduz, ainda, a defesa que o
decisum
vergastado teria exigido do Recorrente a comprovação da inexistência do dolo, o que configuraria indevida inversão do ônus da prova.

Contudo, o argumento supra não encontra amparo.

In casu
, verifica-se que o
decisum
atacado se cingiu a consignar que não restou demonstrada, de forma induvidosa, a ausência da vontade de matar, o que não implica atribuição ao réu do dever de produzir prova negativa, mas tão somente evidencia que os indícios presentes nos autos são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do artigo 413 do CPPB.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não se presta à formação de um juízo definitivo de culpa, restringindo-se à verificação da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, como ocorreu no caso vertente, à vista do vídeo do acidente, dos laudos de necropsia e dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

Nessa senda, não se pode falar em inversão do ônus da prova, como bem ponderou a defesa, haja vista que os elementos constantes dos autos são plenamente aptos a embasar a pronúncia do Recorrente, demonstrando-se inequivocadamente a presença de indícios de autoria e materialidade capazes de sustentar o prosseguimento da ação penal pelo Tribunal do Júri.

À luz do exposto, a pretensão defensiva, ao alegar inversão do ônus probatório, revela-se destituída de fundamento, não merecendo prosperar nesta fase processual.

- Da Inadequação do
in dubio pro societate

Por fim, a tese de que a dúvida se resolve em favor do réu, ante a suposta inadequação do Princípio do
in dubio pro societate
, vez que não se encontra positivado na Carta Maior, de igual forma não há como prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta Corte de Justiça e demais Tribunais Superiores, comunga da aplicação do referido Princípio, nesta fase processual, vez que a decisão de pronúncia retrata mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois, nesta sim vigorando o Princípio da inocência.

Nesse sentido:

TJPA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2025